Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA POR SUPOSTA DIMINUIÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido liminar de redução da prestação alimentícia fixada anteriormente. Alega o agravante redução de sua capacidade financeira após o arbitramento da pensão, conclusão do ensino médio por uma das beneficiárias, necessidade de alienação de bens para pagamento da obrigação e elevada capacidade econômica da genitora, requerendo a redução imediata do valor ou, subsidiariamente, a exclusão de parte das despesas escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante e a conclusão do ensino médio por uma das beneficiárias autorizam a redução imediata da pensão alimentícia, antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do valor dos alimentos exige prova robusta da modificação no binômio necessidade/possibilidade, a ser produzida sob contraditório judicial, não sendo suficientes documentos unilateralmente apresentados.
4. O trânsito em julgado recente de ação de alimentos, na qual foi apreciada a capacidade contributiva do alimentante, impõe que eventual modificação seja comprovada por meio de instrução probatória ampla.
5. A conclusão do ensino médio por uma das beneficiárias não afasta, por si só, a necessidade de contribuição para despesas educacionais, especialmente quando comprovada a matrícula em curso universitário particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão do valor de alimentos exige comprovação da alteração das condições financeiras ou das necessidades, devendo ser produzida sob contraditório judicial.
2. Decisões recentes sobre a capacidade contributiva do alimentante somente podem ser modificadas diante de prova inequívoca de mudança substancial do contexto fático.
3. A conclusão do ensino médio não implica, por si só, a cessação ou redução da obrigação alimentar quando persistem despesas educacionais relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664886, 0730639-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023, publ. 02.03.2023.